Tribunal: TJDFT
Processo: 0725336-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0725336-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO DO VALE PEREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO DA CHACARA 27-A DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SÉRGIO DO VALE PEREIRA em face da decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, proferida nos autos n. 0005586-21.2006.8.07.0007, a qual negou provimento aos embargos à arrematação, bem como rejeitou o pedido de tutela de urgência. A decisão agravada possui o seguinte teor: “Trata-se de embargos à arrematação opostos por SERGIO DO VALE PEREIRA e JOSÉ DE MORAIS MOTA JUNIOR em desfavor de CONDOMINIO DA CHACARA 27-A DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES. Alegam os embargantes: a) o imóvel é o único bem de família e, portanto, impenhorável; b) o autor busca a alienação do seu imóvel a preço vil; c) a segunda hasta, realizada em 20/04/2022, foi irregular, pois não haviam licitantes inicialmente, sendo admitidas duas pessoas após o horário de encerramento do ato; acrescentou que “faltando apenas 4 minutos e 50 segundos para encerramento dos lances, este (o leiloeiro) reabriu a oportunidade que quem tivesse interesse em proceder a arrematação fizesse seus lances (...)” (SIC) e, por essa razão, alega haver “conluio” entre o leiloeiro e os arrematantes; d) que amargaram prejuízo de R$ 126.000,00 (cento e vinte e seus mil reais), que deve ser ressarcido a título de lucros cessantes; e) o executado não foi intimado pessoalmente da data dos leilões. Pleiteiam a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e a tutela de urgência para declarar nulas as hastas realizadas, com a imediata suspensão das hastas realizadas pelo leiloeiro e apreensão dos seus computadores. Pleiteiam, ainda, indenização por danos morais. (Id. n. 122363456) Juntou decisões e acórdãos a serem utilizados como paradigmas. Os embargantes esclareceram que JOSÉ DE MORAIS MOTA JUNIOR é terceiro interessado que foi preterido e bloqueado pelo leiloeiro, impedido a ofertar lances. (Id. n. 123147805) O credor/embargado ofertou manifestação no Id. n. 125961298 arguindo a ilegitimidade de JOSÉ DE MORAIS MOTA JUNIOR e impugnando as alegações dos embargantes. O executado apresentou documentos aptos a comprovar que se trata de bem de família (Id. n. 127415547). É breve o relatório. DECIDO. Logo de início constato razão da alegação do credor de ilegitimidade de JOSÉ DE MORAIS MOTA JUNIOR, eis que terceiro estranho à lide. Não há nos autos qualquer situação que atraia o interesse dessa pessoa para a causa ou arrematação em análise. Ademais, apresenta embargos em conjunto com o devedor, sem embasar ou comprovar suas alegações, não havendo sequer que serem conhecidos em embargos por ele apresentados. Passo à análise da petição somente em relação às alegações do executado. Cinge-se a controvérsia acerca da suposta nulidade da arrematação do bem imóvel situado na Rua 03-C Chácara 27-A, Lote 10-A - Condomínio Residencial Palmeiras do Sol – Setor Habitacional Vicente Pires-DF. O professor Humberto Theodoro Júnior discorre sobre a limitação do objeto dos embargos a arrematação, asseverando que: Podem ser arguidos em embargos posteriores à alienação judicial dos bens penhorados: (i) nulidade do processo ocorrida após a penhora; (ii) nulidade do ato alienatório apenas; (iii) fato extintivo da obrigação que não tenha sido repelido no julgamento dos embargos à execução, e que tenha ocorrido após a penhora. Fatos extintivos anteriores deveriam ter sido invocados nos embargos à execução e, se não o foram, incorreram em preclusão, pelo menos no juízo da execução. No caso em apreço, aponta a embargante diversas nulidades no procedimento de arrematação, especialmente quanto ao ato alienatório, que passo a apreciar pormenorizadamente seus argumentos. Nos termos do artigo 3°, IV, da Lei n. 8.009/90, não há se falar em impenhorabilidade do imóvel familiar por débitos condominiais. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA DO IMÓVEL SOBRE O QUAL RECAEM OS DÉBITOS CONDOMINIAIS. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO "PROPTER REM". RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 1.315, do Código Civil, o condômino é obrigado a concorrer com as despesas do condomínio. A contribuição para as despesas do condomínio constitui obrigação de natureza "propter rem", por isso tem o condômino a obrigação de pagar as taxas condominiais. 2. In casu, foram realizadas várias diligências para tentar localizar bens do executado passíveis de penhora, como, por exemplo, BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, todavia, não foram encontrados bem passíveis de penhora nem mesmo na residência do devedor. 3. De acordo com a Lei n. 8009/90, art. 3o, inciso IV, c/c art. 1345 do Código Civil, as dívidas oriundas de cotas condominiais amparam penhora, inclusive, sobre bem de família. Assim, é devida a penhora do próprio imóvel que deu origem aos débitos condominiais para satisfazer a obrigação oriunda de referidas despesas. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1259103, 07268216720198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no PJe: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifei O imóvel restou avaliado em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) (Id. n. 113770724 e n. 115042969), tendo sido arrematado por R$ 374.000,00 (trezentos e setenta e quatro mil reais) (Id. n. 122736727), ou seja, por aproximadamente 75% do valor da avaliação. Arrematado o imóvel por valor superior a cinquenta por cento do valor da avaliação, não se configura o preço vil, nos termos do art. 891, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMÓVEL. ARREMATAÇÃO. HASTA PÚBLICA. VALORIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. PREÇO VIL. CPC. ART. 891. PARÁGRAFO ÚNICO. INOCORRÊNCIA. 1. O laudo de avaliação foi elaborado por oficial de justiça e, portanto, possui fé pública. Eventual desconstituição somente pode ser feita mediante análise de fundadas razões, com a demonstração de erro ou dolo do avaliador, bem como a comprovação da sua discrepância com a realidade. 2. O art. 873 do CPC permite que o bem seja submetido a nova avaliação, desde que verificada a diminuição ou majoração do valor inicialmente fixado. 3. Incumbe ao embargante provar a alegação de valorização do bem entre a data da avaliação e da hasta pública (CPC, art. 373, I). 4. A arrematação do imóvel por valor superior a 50% da avaliação afasta a alegação de preço vil (CPC, art. 891, parágrafo único). 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1402290, 07077977320218070003, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifei Da mesma forma, não pode o devedor alegar a existência de danos morais nesse caso, tendo em vista a expressa disposição legal de que não há qualquer óbice à arrematação em valor inferior ao da avaliação, desde que não seja vil o preço aplicado. O executado encontra-se assistido por advogado, tendo sido regular e devidamente publicados todos os atos processuais, sendo, inclusive, válida a intimação do executado por meio de seu advogado, nos termos do art. 889, I, do CPC. Por fim, sobre as alegações de irregularidade na realização da hasta, não verifico a situação. Os embargantes apresentaram alegações desacompanhadas de qualquer meio de prova, não havendo qualquer indício de fraude no processo de leilão e arrematação do bem. Portanto, por não vislumbrar qualquer vício que macule a arrematação do bem, não há como acolher os embargos, aos quais NEGO PROVIMENTO aos embargos à arrematação e rejeitando o pedido de tutela de urgência pelos mesmos fundamentos. Preclusa a presente decisão, intimem-se as partes, para que requeiram o que entenderem de direito”. (ID 37820610). O agravante narra, em suas razões recursais (ID 37820609), que é legítimo titular do imóvel situado na Rua 3C, Chácara 27, Lote 10A, Condomínio Palmeiras do Sol, Vicente Pires/DF, cuja aquisição se deu no ano de 1999 e nele reside com sua família, como único bem de família, que por elástico da Lei n. 8.099/1990 não poderia ser alcançado pela penhora e consequente alienação e arrematação em leilão público. Afirma que vem sendo perseguido pelo Condomínio pela via esdrúxula processual, arrematar seu imóvel a preço vil, desde o ano de 2006, quando, infelizmente, fez um acordo e a associação dos moradores, rotulado de Condomínio, vem agitando o Judiciário para alienar seu imóvel. Informa que, designadas praças para os dias 18 de abril, às 14:40, (encerramento) e dia 20 de abril de 2022, também as 14:40 (encerramento), na segunda praça também não houve licitantes, conforme extrato do leilão e edital. Diz que, num verdadeiro ato inusitado, com aparente nítida fraude, iniciou dois licitantes, após o horário de encerramento da praça, ou seja, 14:40, a dar lances, de R$ 2.000,00 (dois mil reais) alternadamente cada um licitante, iniciando o primeiro com R$ 352.000,00 (trezentos e cinquenta e dois mil reais), o segundo com R$ 354.000,00 (trezentos e cinquenta e quatro mil reais) e finalmente um deles arrematou o imóvel por R$ 374.000,00 (trezentos e setenta e quatro mil reais), às 15:58 minutos, horário após o encerramento da praça. Observa que, de forma um tanto quanto estranha, o Senhor Leiloeiro, faltando apenas 4 minutos e 50 segundos para encerramento dos lances, reabriu a oportunidade que quem tivesse interesse em proceder à arrematação e fizesse seus lances, tendo comparecido apenas os mencionados no item anterior, não se tendo dúvida de que havia um “conluio” entre o leiloeiro e os arrematantes para arrematar o imóvel do agravante, o que é objeto de ocorrência policial para investigação e se instaurar, imediata auditoria do referido leilão com declaração de nulidade da praça. Diz que, no mínimo, poderia ver seu imóvel arrematado por R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), sendo certo que experimentou, de imediato, um prejuízo de R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais) em espécie, cujo valor deve ser ressarcido a título de lucro cessante, pelos agravados solidariamente, a ser pago corrigido e acrescido de juros legais, até a data do efetivo pagamento, sem prejuízo inclusive de danos morais. Aduz que não foi intimado pessoalmente das praças, ato que deve ser considerado abuso de autoridade, consoante os vastos entendimentos jurisprudências do STJ, o que enseja nulidade dos atos. Declara que no mês de janeiro de 2022 o Senhor Oficial de Justiça fez uma avaliação do imóvel à distância, sem adentrar, sem visitar, sem colher qualquer informação quanto ao tamanho, edificações, qualidade, características e o que é pior: “registrou o Sr. Oficial que conseguiu, afirmando de forma mentirosa que visualizou o imóvel por uma brecha do portão de menos de 40cm espessura” que jamais daria para ver parte do lote de todo imóvel, quanto mais as suas edificações, laje estrutura pra mais um pavimento, piso em porcelanato, janelas, portas e box em blindex, rebaixamento do teto em gesso cartonado, pintura nova, entre outras benfeitorias feitas no imóvel, que não foram relatadas na sua avaliação. Este fato foi objeto de requerimento de instauração de sindicância administrativa contra o Oficial de Justiça avaliador e nada disso foi decidido, devendo este Juízo em relação a este fato, oficiar também o MP diante das evidências criminosas neste processo, nos termos do art. 40 do Código de Processo Penal. Defende que a decisão embargada foi omissa em dar pronunciamento jurídico quanto à legalidade da intimação pessoal da praça, o que oportunaria o embargante a remir a divida, de modo que não o fazendo cerceou de morte pelo livre direito de propriedade previsto no art. 5o, inciso XXII, da Constituição Federal, que é expresso no sentido de que “é assegurado o direito de propriedade restando por conseguinte violado o artigo 5o, inciso LVV, da carta magna”. Informa que a intimação do advogado não supre a intimação pessoal, sendo notório que o advogado nem sempre acompanha a rigor as intimações que lhe são enviadas, cujo serviços são feito por seus auxiliares, o que causa insegurança jurídica ao credor do direito, no caso o agravante, que na espécie, inclusive, se quisesse, poderia remir a divida, no caso, mesmo porque o imóvel, considerando o preço comercial, foi arrematado por preço vil, porque vale ele hoje muito mais de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais). Avalia que o licitante tem interesse jurídico na alienação do imóvel, sendo ele preterido na licitação em detrimento de outro licitante, é inegavelmente parte legitima para figurar nos embargos à arrematação como foi o licitante que adentrou nos autos demonstrando a arrematação via Parque dos Leilões. Restou violado o art. 5o, incisos L e LIV, da Constituição Federal, face ao cerceamento do direito de defesa de José de Morais de ofertar lances, tendo o Senhor leiloeiro inobservado o devido legal ao não permitir que José participasse dos leilões injustificadamente. Menciona que o cumprimento de sentença perdura a longo tempo, e não tem prova no mesmo no sentido de que o agravado procurou diligenciar no sentido de buscar bens penhoráveis do agravante, como cota de herança, outros bens por cessão de direito, Renajud, Bacenjud, EIRID, dentre outros, e isto está justificado o objetivo de toda a cúpula da associação dos moradores, cognominado de “condomínio”, sua direção sempre objetivou levar à praça o imóvel do agravante, “para grupinho”, previamente constituído, arrematar o imóvel a preço vil, como o fizeram. Ao final, requer: a) a gratuidade de justiça; b) liminarmente, conceder efeito suspensivo à decisão agravada para afastar a penhora levada a efeito no imóvel único do agravante, por se tratar de bem de família, comprovado com todas as certidões dos cartórios de registros de imóveis do Distrito Federal, oficiando-se imediatamente MM. Juiz da 3a Vara Cível de Taguatinga; c) igualmente, dar efeito suspensivo à decisão agravada por trazê-la em sua parte dispositiva conteúdo jurídico de sentença o que faz entender subversão da ordem processual à medida em que restou bem claro que não haverá instrução processual quando se sabe que os embargos a arrematação e feito de conhecimento que reclama dilação probatória; d) dar provimento ao presente recurso para declarar nulo o leilão levado a efeito pelo parque dos leilões, pena de violação ao art. 5°, incisos XXII, LIV e LV, da Constituição Federal, face à limitação ao direito de propriedade, inobservância do devido processo legal e cerceamento do direito de defesa, eis que a licitação foi processo viciado em que foi proibido outro licitante participar do certame qual foi o caso de José de Morais, consignando que embora tenha o agravante requerido a apreensão dos computadores, instauração de auditoria com nomeação auditores com o que a decisão agravada não se pronunciou; e) dar efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, dar provimento ao presente recurso face o agravante não ter sido intimado pessoalmente das praças que foram designadas nas quais foi realizadas o leilão, nos termos da fundamentação e entendimento jurisprudenciais no STJ e TJDFT; f) dar provimento para admitir no polo ativo o terceiro juridicamente interessado, José de Morais Junior, enaltecendo o principio da concentração de todos os atos em um único processo como prevê o Código e Processo Civil; g) dar provimento ao presente recurso para declarar se o ato judicial agravado se trata de sentença ou decisão, nos termos da fundamentação, nesse particular, aqui elencado; h) dar efeito suspensivo para declarar nulas de pleno direito as praças realizadas no imóvel objeto do litígio nos dias 18 e 20 de abril de 2022, especificamente, porque, o agravante não foi intimado pessoalmente das praças realizadas como recomenda vastos acórdão unânimes do TJDFT, todos validados pelo STJ. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça em relação ao presente recurso. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SÉRGIO DO VALE PEREIRA em face da decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, proferida nos autos n. 0005586-21.2006.8.07.0007, a qual negou provimento aos embargos à arrematação, bem como rejeitou o pedido de tutela de urgência. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no Código de Processo Civil. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Como se sabe, o deferimento do efeito suspensivo objetiva resguardar eventual direito da parte agravante, bem como evitar mudança drástica na situação fática até que o recurso seja analisado em seu mérito. Na hipótese vertente, em análise prefacial, penso que a matéria discutida no recurso é prejudicial ao andamento do processo principal e o indeferimento do efeito suspensivo pode acarretar a perda do objeto recursal e trazer danos de difícil reparação à parte agravante. Ante o exposto, a fim de garantir a eficácia de eventual provimento do recurso, com fundamento no art. 1.019, do Código de Processo Civil, defiro, neste momento, somente a suspensão dos efeitos da decisão agravada até final julgamento de mérito do recurso de agravo. Comunique-se ao Juízo a quo, requisitando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de agosto de 2022 15:52:44. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator